Tribunal: TJMT
Processo: 1021061-39.2022.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021061-39.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]
Parte(s):

[JANE MEIRE DE SOUSA DIAS LIMA - CPF: 570.677.321-15 (APELANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), VECAN MECANICA DIESEL LTDA - CNPJ: 26.836.797/0001-55 (APELADO), NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES - CPF: 025.647.801-56 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. PERÍCIA INDIRETA. VALIDADE. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na montagem de motor de caminhão. A sentença fundamentou-se em laudo pericial que atribuiu
a causa do dano a falha
no sistema de injeção (excesso de combustível) e alterações nas características originais do veículo, afastando a responsabilidade da oficina contratada apenas para a montagem.

Requerimentos do recurso: (i) nulidade da sentença por erro na valoração da prova e cerceamento de defesa; (
ii
) reconhecimento da responsabilidade objetiva da fornecedora por falha na prestação do serviço; e (
iii
) condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade na realização de perícia indireta quando a parte autora aliena o bem objeto da lide antes da vistoria técnica; (
ii
) saber se existe nexo de causalidade entre o serviço de montagem do motor realizado pela ré e a quebra do componente mecânico; e (
iii
) saber se a manutenção de componentes por terceiros e a alteração de potência do motor ("
chipagem
") excluem a responsabilidade da oficina demandada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização de perícia indireta, baseada em documentos, fotografias e peças remanescentes, é válida e não configura cerceamento de defesa quando a impossibilidade de inspeção direta decorre de ato exclusivo da parte autora, que alienou o veículo após a determinação da prova. Aplica-se o princípio de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, mas pressupõe a demonstração do nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano. A responsabilidade é afastada mediante prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, conforme art. 14, § 3º,
incs
. I e II, do mesmo diploma.

O laudo pericial concluiu que a quebra do motor foi causada por "lavagem de cilindro" decorrente de excesso de injeção de combustível. Uma vez comprovado que o sistema de injeção foi reparado por terceiros e não pela ré, cuja contratação limitou-se à mão de obra de montagem, rompe-se o nexo causal necessário para a responsabilização civil.

A constatação técnica de que o veículo possuía alterações no módulo de controle para aumento de potência ("
chipado
") constitui fator externo de risco criado pelo
consumidor
, capaz de submeter os componentes a esforços não previstos pelo fabricante, o que afasta a garantia e a responsabilidade da prestadora de serviços.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JANE MEIRE DE SOUSA DIAS LIMA contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização c/c Danos Morais e Materiais (proc. nº 1021061-39.2022.8.11.0003), que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por erro na valoração da prova e cerceamento de defesa, alegando que o laudo pericial foi
parcial e incompleto, baseando-se em "
prints
" de tela
não auditáveis e ignorando documentos que comprovavam a regularidade do terceiro eixo do caminhão.

No mérito, reafirma a responsabilidade objetiva da fornecedora à luz do CDC, aduzindo que o veículo apresentou falha grave apenas 18 dias e 800 km após a retífica completa do motor realizada pela Apelada. Contesta a tese de "
chipagem
" do motor e de sobrecarga, alegando que a quebra decorreu de peças defeituosas e má instalação (solda em placa de distribuição e silicone excessivo).

A
duz que:
sofreu inegáveis prejuízos materiais em decorrência direta da má

prestação do serviço pela Recorrida e de sua subsequente recusa em prestar a

devida assistência técnica, mesmo dentro do prazo de garantia. Os custos com

a aquisição de novas peças, mão de obra para os reparos emergenciais e o

guincho do veículo totalizaram R$ 26.346,84, valores estes devidamente

comprovados por notas fiscais e recibos anexos à exordial. Tais despesas foram

indispensáveis para que a Recorrente pudesse retomar suas atividades

laborais, essenciais para o sustento de sua família, após a falha catastrófica do

motor ocorrida apenas 18 dias após a liberação do veículo pela Recorrida.

Por fim, alega que: a
recusa da Recorrida em sanar o vício dentro da garantia

contratual, exigindo novos pagamentos, agravou o sofrimento e a sensação de

impotência da Recorrente. Tal conduta, que viola os deveres de
boa -fé
e de

segurança inerentes à relação de consumo, conforme preceituam os artigos 186

e 187 do Código Civil, e o Art. 6º, VI, da Lei nº 8.078/90, ultrapassa o mero

dissabor cotidiano, configurando dano moral passível de reparação. A

privação do uso do veículo de trabalho, a incerteza quanto à retomada das

atividades e os transtornos causados pela má prestação do serviço configuram

o abalo psicológico e a violação à dignidade da Recorrente.

Requer
o conhecimento e o provimento do

presente Recurso de Apelação, para reformar integralmente a sentença

recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial,

condenando a VECAN MECÂNICA DIESEL LTDA - ME:

a) Ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 26.346,84

(vinte e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos),

devidamente corrigido
e acrescido de juros legais desde a data do desembolso,

referente aos gastos com peças, mão de obra e guincho;

b) Ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado

por este Egrégio Tribunal, em quantia não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil

reais), considerando a gravidade da conduta da Recorrida, o abalo psicológico

sofrido pela Recorrente e o caráter pedagógico da condenação;

c) Ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
estesfixados
no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação, nos termos

do Art. 85 do Código de Processo Civil.

Requer, ainda, que, em caso de manutenção da improcedência, seja

expressamente
prequestionada
a matéria relativa à responsabilidade objetiva

do fornecedor de serviços, à inversão do ônus da prova e à validade das provas

digitais, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias

superiores

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença baseada na prova técnica.
(ID. 336915960)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026